Tribunal: TJSP
Processo: 1002689-35.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FRAUDE - Aquisição de linhas de telefonia móveis – Cobrança indevida – Inexigibilidade - Uso indevido caracterizando fraude na modalidade denominada "by-pass" – Laudo pericial substancioso que concluiu pela fraude e pela impossibilidade de se responsabilizar o autor pelo alto consumo gerado – Questões impugnadas devidamente fundamentadas -

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - TELEFONIA – INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FRAUDE - Aquisição de linhas de telefonia móveis – Cobrança indevida – Inexigibilidade - Uso indevido caracterizando fraude na modalidade denominada "by-pass" – Laudo pericial substancioso que concluiu pela fraude e pela impossibilidade de se responsabilizar o autor pelo alto consumo gerado – Questões impugnadas devidamente fundamentadas - Dano moral reconhecido – Nome do autor inserido no rol dos maus pagadores – Manutenção – Valor que atende aos critérios desta Câmara – Sentença mantida – Rejeitadas as preliminares, recurso improvido.